Tribunal: TCU
Processo: 019.224/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer o envio de informações sobre as auditorias referentes às ações de monitoramento, fiscalização e combate ao desmatamento e aos incêndios florestais nos biomas brasileiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão Externa de Queimadas em Biomas Brasileiros da Câmara dos Deputados por intermédio de expediente enviado ao TCU pela Exma. Sra. Deputada Federal Professora Rosa Neide, como coordenadora da aludida comissão, comunicando a aprovação do Requerimento 2/2021 para o envio de informações "sobre as auditorias referentes às ações de monitoramento, fiscalização e combate ao desmatamento e aos incêndios florestais nos biomas brasileiros" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 71, VII, da Constituição de 1988 e do art. 38, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o art. 232, III, do RITCU; 9.2. promover, por intermédio da Presidência do TCU, o envio à solicitante das seguintes informações: 9.2.1. cópia do Acórdão 1.758/2021 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 038.045/2019-2 , com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, tratando de auditoria operacional sobre as ações do governo federal para a prevenção e o combate ao desmatamento irregular na Amazônia Legal; 9.2.2. cópia do Acórdão 2.516/2011 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 028.459/2010-5 , com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, cuidando de levantamento sobre a prevenção e o combate a queimadas e incêndios florestais; 9.2.3. cópia do Acórdão 1.382/2013 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 038.494/2012-4 , com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, tratando do monitoramento sobre as deliberações do TCU; 9.2.4. cópia do Acórdão 213/2016 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 017.347/2015-7 , com a respectiva cópia do Relatório e do Voto, além da cópia do parecer da unidade técnica, cuidando do monitoramento sobre as deliberações do TCU; 9.2.5. cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica; 9.2.6. co¿pia do Aco¿rda¿o 1.383/2021 proferido pelo Plena¿rio do TCU no bojo do TC Processo 023.646/2018-7 , com a respectiva co¿pia do Relato¿rio e do Voto, ale¿m da co¿pia do parecer da unidade te¿cnica, tratando de auditoria nas unidades de conservação federais dos biomas terrestres e marinhos brasileiros; 9.3. assinalar o integral cumprimento da presente solicitação; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.